Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711790-44.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ALDERICO INACIO DOS SANTOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO RELATOR. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO APELADO FACEB. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. FUNCIONÁRIO INATIVO DA CEB. MANUTENÇÃO DO PLANO PACTUADO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE FUNCIONÁRIO ATIVO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REGIME DE CUSTEIO DIVERSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Demonstrada a presença do binômio necessidade-utilidade, não há que se falar em ausência de interesse processual. Preliminar rejeitada. 2. Não incidem as normas consumeristas aos contratos de planos de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso dos autos. Inteligência do Enunciado no 608, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexiste ilegalidade na criação de plano exclusivo para ex-empregados demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, desde que respeitada a paridade de segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador em relação ao plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos. Por outro lado, não há direito adquirido ao modelo de custeio, devendo-se observar, todavia, a razoabilidade do valor cobrado e a proteção ao idoso. 4. Apelo não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação aos artigos 926, 927, 994, 1.029 e 1.036, todos do CPC e 31 da Lei 9.656/1998, afirmando o direito de usufruir do plano de saúde de forma vitalícia nas mesmas condições que gozava durante a atividade, inclusive com manutenção dos mesmos patamares pecuniários, ao argumento de preencher os requisitos para tanto. Assevera que o critério de cobrança para os inativos é diferente do utilizado para os ativos, bem como aponta inobservância aos ditames da Lei 9.656/1998 que, em seu entendimento, permite a permanência do aposentado no plano de saúde, pagando o valor que era descontado de seu salário acrescido da cota custeada pela empresa. Acrescenta que a decisão colegiada diverge do entendimento firmado pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.818.487/SP (Tema 1.034). Em contrarrazões, a recorrida NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID Num. 29372729 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Com relação à suposta violação ao artigo 31 da Lei 9.656/1998, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1818487/SP (tema 1.034), concluiu que: a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 926, 927, 994, 1.029 e 1.036, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017